Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE VIA TELEFONE. NÚMERO OFICIAL DO BANCO. SPOOFING. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. ANY DESK. PIX MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. SÚMULA 479 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
1. A legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser analisada em atenção aos fatos relatados na petição inicial; eventual apuração sobre a responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria atinente ao mérito. Preliminar rejeitada.
2. A demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide; o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
3. Trata-se de fraude bancária comum aplicada via telefone a partir do spoofing de chamada, cuja técnica faz com que o identificador de chamadas mostre um número diferente daquele que realmente originou a ligação.
4. A conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da vítima, que deveria ter suspeitado da ligação recebida e então ter entrado em contato com o banco, especialmente porque é de conhecimento geral que as instituições financeiras não ligam para o cliente pedindo para baixar aplicativos e digitar senha de acesso, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dessa forma, está caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do recorrente, sobretudo porque as transferências foram realizadas com senha pessoal da consumidora e estão dentro do seu perfil do segmento do cliente, sendo impossível o banco verificar a ocorrência de fraude e acionar mecanismos de segurança para bloqueio das transações.
5. O Enunciado n. 479 da Súmula do STJ não se aplica ao caso concreto, pois este trata de fortuito externo, estranho ao serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pela recorrida.
6. Precedentes: Acórdãos 1720461, 1639351 e 1639034.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.